Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022511-94.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022511-94.2020.8.11.0000
Agravante: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. Origem: 1018415-27.2020.8.11.0003
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO.
Ação: Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c.c Dano Moral (Proc. n° 1018415-27.2020.8.11.0003), que o agravante move em desfavor da agravada.
Decisão agravada: concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, tão somente para determinar que a ré se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes.
Agravo: O agravante informa que é idoso e que necessita que a decisão seja reformada, porquanto não possui, no momento, condições de pagar as faturas dos meses de Março e Abril/2020.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia na Unidade Consumidora do autor e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Narra o autor que é consumidor dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/101454-7.
Relata que recebeu fatura no mês de março/2020 no valor de R$541,53, com vencimento para o dia 11/04/2020, e no mês de abril/2020 no valor e R$449,87, com vencimento para o dia 11/05/2020.
Afirma que trata-se de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.
Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia na Unidade Consumidora do autor
Pois bem.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se do exame das peças e argumentos, em especial do histórico de consumo (Id. 38659949), que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de março e abril/2020.
Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante poder ficar impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.
Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor até o julgamento final deste recurso.
Expeça-se o necessário.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator